Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. AÇÃO ABRANGIDA POR OUTRA PROPOSTA ANTERIORMENTE. CONTINÊNCIA. VERIFICADA. ART. 56 E 57 DO CPC. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. BASE DE CÁLCULO. EDIFICAÇÃO. AUTORES PRIVADOS DO USO DO BEM ADQUIRIDO, NELE COMPREENDIDAS AS ACESSÕES, NATURAIS OU ARTIFICIAIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 240 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §6o-A, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. LÍQUIDO OU LIQUIDÁVEL. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida na ação de conhecimento submetida ao rito ordinário, que julgou procedentes os pedidos formulados, para imitir os autores na posse do imóvel objeto da controvérsia e condenar o réu ao pagamento do IPTU e dos aluguéis sobre a edificação desde a data da citação. 1.1. Em suas razões, os autores requerem a reforma da sentença para fixação das verbas honorárias na forma do artigo 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o, todos do CPC, com base nos valores atualizados de cada causa, observando-se os percentuais mínimos e máximos da norma em tela para cada ação proposta e julgada (ação principal e reconvenção). 1.2. O requerido, por sua vez, pleitea a anulação ou a reforma da sentença combatida, reconhecendo-se a inexistência de litispendência na ação reconvencional. Outrossim, requer que, considerando que foi adquirida pelos recorridos a terra nua, que, se deferidos os alugueres vindicados, sejam estes arbitrados apenas a partir da sentença do agravo por instrumento interposto, devendo recair sobre a terra nua adquirida, não sobre o imóvel que pertence ao requerido, e que deverá ser devidamente indenizado.
2. Da apelação do requerido – da litispendência. 2.1. Haverá litispendência quando restar configurada a duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.2. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. 2.3. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato), como é o caso da presente demanda reconvencional e a distribuída anteriormente junto ao juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. 2.4. Na hipótese em tela, embora alguns dos elementos da ação sejam mais abrangentes na ação anulatória de documento público cumulada com direito de retenção e indenização, há claros pontos de interseção entre as demandas, podendo-se dizer que a ação reconvencional proposta no bojo destes autos (em 09/03/2022) está de todo inserida na ação principal proposta pelo ora apelante nos autos da ação de retenção/indenização (proposta em 08/03/2022). 2.5. Nesse caso, diz-se que ocorreu o fenômeno da litispendência parcial, ou seja, houve a reprodução em parte de ação anteriormente ajuizada. Tal fenômeno também é tratado por parte da doutrina como sinônimo de continência, hipótese processual em que duas ou mais ações apresentam identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56 e 57 do CPC), veja-se lição: “[...] ocorrem a litispendência e a coisa julgada quando uma ação reproduz outra anteriormente ajuizada, havendo entre elas identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A identidade, porém, pode ser parcial e, mesmo assim, ensejar a configuração de litispendência ou coisa julgada, que operarão no limite da coincidência. Se a nova ação tiver objeto maior que a anterior, acontecerá a continência: as duas serão reunidas para julgamento conjunto (arts. 104 e 105). Se a segunda tiver objeto igual ou menor, o novo processo será extinto por litispendência (art. 267, V).” (THEDORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 48a ed., p. 440/441). 2.6. Nesse mesmo sentido, precedente desta Corte: “[...] 3. Verificado que o magistrado da primeira ação condenou o réu ao pagamento das taxas condominiais que se vencerem até o trânsito em julgado da sentença, deve o autor esperar o trânsito em julgado para ajuizar nova ação de cobrança de taxas condominiais vencidas após o proferimento da sentença, sob pena de haver a interseção de pedidos da primeira ação com a segunda e consequente litispendência, diante também da igualdade entre as partes e da causa de pedir. 4. Recurso conhecido e improvido.” (0727936-52.2021.8.07.0001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 22/08/2022). 2.7. Portanto, configurada a litispendência parcial e estando a ação reconvencional dos presentes autos contida na ação principal interposta pelo apelante nos autos do processo que versa sobre anulação de documento público, retenção e indenização, cujo pedido é mais abrangente que o reconvencional e cuja ação foi proposta primeiro (em 08/03/2022), correta a extinção da reconvenção sem resolução de mérito, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se o princípio da segurança jurídica.
3. Dos aluguéis devidos. 3.1. Na hipótese, a condenação ao pagamento de aluguéis foi fixada levando em consideração o valor do aluguel da edificação e não do terreno. Por esta razão, se insurge o requerido, ora apelante, ao fundamento de que o imóvel pertence ao recorrente, de modo que, caso mantida a condenação, é necessário que seja fixada como parâmetro o valor do terreno adquirido pelos recorridos (terra nua). 3.2. Sem razão o apelante, pois, considerando que o réu ocupou indevidamente o imóvel do autor, privando-o de usufruir da posse, devida é a indenização pelos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistentes estes no valor do aluguel do bem. 3.3 Precedente desta Corte: “[...] 7.1. Despida a autora do exercício das faculdades inerentes ao domínio, porque o imóvel encontra-se sob a posse da ré, é de se lhe reconhecer o direito à indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, haja vista a perspectiva de que poderia, com ele, auferir razoáveis lucros decorrentes de locação. 7.2. Devida a compensação material, na modalidade lucros cessantes, para compensar os prejuízos sofridos pela proprietária em razão da indisponibilidade do bem, durante o período em que a apelante ocupou o imóvel sem pagar a correspondente contraprestação. 7.3. Correta a fixação de indenização no valor mensal do aluguel desde a citação na presente demanda até a efetiva imissão na posse. 8. Apelo improvido.” (0712781-62.2019.8.07.0006, 2a Turma Cível, DJE: DJE: 08/11/2021). 3.4. Embora a análise de (in)existência do direito à indenização por benfeitorias em favor do requerido não seja objeto deste processo, certo é que o requerido objetiva tal pretensão em outros autos, e que os adquirentes do lote foram privados do seu uso por completo, nele compreendidas as acessões introduzidas, seja de forma natural, seja de forma artificial. 3.5. Não bastasse isso, a impossibilidade de se considerar como base de cálculo para os aluguéis o valor de terra nua se apresenta evidente quando se constata que o presente caso nada tem a ver com a situação de arrendamento rural. 3.6. Assim, devida a compensação material, na modalidade lucros cessantes, para compensar os prejuízos sofridos pelos proprietários em razão da indisponibilidade do bem durante o período em que a ora apelante ocupou o imóvel sem pagar a correspondente contraprestação, restando corretos os parâmetros fixados em sede de sentença. 3.7. No que tange à data inicial da condenação, é sabido que os aluguéis são devidos a partir da citação daquele que está na posse do imóvel, pois é nesse momento que há ciência acerca da discordância acerca da utilização gratuita do bem. Tal lição pode ser extraída do art. 240 do CPC, que afirma que “a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.” 3.8. Precedente: “[...] 3. O termo inicial para a cobrança de aluguéis, quando inexistente notificação prévia, é a data da citação. 4. Os valores referentes aos aluguéis devem ser arbitrados em sede de liquidação de sentença quando ausentes elementos suficientes para a sua fixação em momento anterior. 5. Apelações desprovidas.” (0700638-48.2022.8.07.0002, Rel: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/06/2023).
4. Da apelação dos autores - honorários advocatícios. 4.1. Sobre o modo de fixação da verba sucumbencial, o STJ, no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, fixou o Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos, nos seguintes termos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4.2. No mesmo entendimento da Corte Superior, em03/06/2022, foi publicada a lei no 14.365/2022, que incluiu no art. 85 do CPC o § 6o-A, que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 4.3. Verifica-se, assim, que a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4.4. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do CPC, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 4.5. Na hipótese, em atendimento ao art. 85, §6o-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, bem como considerando que o valor de ambas as causas (principal e reconvencional) não são inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, uma vez que tal fixação só se justifica quando diante dos pressupostos acima listados, enunciados no §8o do art. 85 do CPC. 4.6. Precedente deste TJDFT: “[...] 6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa. [...]”. (07204380720188070001, Relatora: Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 15/12/2022).
5. A ação reconvencional é considerada demanda autônoma em relação à principal, de modo que, na forma do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados honorários advocatícios autônomos e independentes da ação principal. 5.1. Precedente: “[...] A reconvenção constitui ação autônoma, por isso, consoante entendimento fixado pelo col. STJ no RESP n. 851893, a ação principal e a reconvenção constituem feitos autônomos, de modo que seus resultados devem ser considerados em relação ao pedido de cada ação para efeito de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. [...]” (0700031-60.2017.8.07.0018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/05/2021). 5.2. Havendo condenação na ação principal, o montante que exprime seu valor (a ser apurado) deve ser a base de cálculo para fixação de honorários, uma vez que o valor da condenação tem precedência sobre os demais critérios listados no art. 85, § 2o, do CPC. De outro lado, diante da extinção sem resolução de mérito da reconvenção, a fixação dos honorários deve considerar o valor da causa (R$ 883.000,00), uma vez que inexistente, nesta ação autônoma, valor da condenação ou proveito econômico.
6. Em razão da sucumbência, o requerido deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, que devem ser fixados, em relação à ação principal, em 10% sobre o valor da condenação (a ser apurado), acrescido de mais 10% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção (R$ 883.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelo dos autores provido. 7.1. Apelo do requerido improvido.